Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-63.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. REVOGAÇÃO OU CANCELAMENTO POSTERIOR.CABIMENTO.
1. È possível o cancelamento da autorização fornecida pelo consumidor ao banco para débito automático em conta, uma vez que essa prerrogativa não o exime do pagamento das dívidas, mas apenas altera a forma de cobrança, que não será mais automática, a fim de não comprometer seu mínimo existencial.
2.Negou-se provimento ao apelo.